Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704887-42.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DO NASCIMENTO GOMES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 30 de meio de 2023 (ID 49745893) e publicada no dia útil subsequente, 31 de maio de 2023 (quarta-feira), quando o recorrente LEONARDO DO NASCIMENTO GOMES tomou ciência.. O prazo de 10 (dez) dias do recurso inominado teve início em 1o de junho de 2023 (quinta-feira) e terminou em 15 de junho de 2023 (quinta feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 22 de junho de 2023 (ID 49745894). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA